Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TU QUOQUE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da Gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício.
3. A benesse deverá ser concedida somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes desta Oitava Turma Cível.
4. Inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça quando não realizado o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida de todos os réus.
5. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado, em observância ao Princípio da Causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Aquele que der causa à propositura da ação devido à inadimplência do pagamento de aluguéis e demais encargos não pode exigir a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais, haja vista a legitimidade no exercício da pretensão.
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.